Tribunal: TJBA
Processo: 8000117-37.2018.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-09-18

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000117-37.2018.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTO DOREA PESSOA, GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, PEDRO FERNANDES MANGABEIRA

APELADO: JOANA DOS SANTOS CRUZ e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL FERNANDES MANGABEIRA, PEDRO FERNANDES MANGABEIRA, ROBERTO DOREA PESSOA

ACORDÃO

Ementa: Direito Do Consumidor.
Recurso
s
De Apelação
Simultâneos.
Ação Declaratória
d
e Inexistência
d
e Débito. Sentença
d
e
p
rocedência. Relação Jurídica. Carência
d
e Comprovação. Inscrição Indevida.
Fraude praticada por terceiro. F
lexibilização da orientação contida na Súmula 385/STJ.
Dano Moral. Majoração. Precedentes Do Tjba. Recurso
d
e Apelação
d
a Ré
i
mprovido. Apelo
d
a Autora
a

q ue s e d á p rovimento.

I. Caso em exame

1. Ação visando a declaração de inexistência de relação jurídica e débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito pela empresa Banco Bradesco S/A, por alegar o consumidor que desconhece a origem da dívida;

II. Questão em discussão

2. Afastar a condenação em danos morais e tornar legítima a relação jurídica entre as partes;

III. Razões de decidir

3. Autora que ajuizou a demanda sustentando que fora surpreendida ao tomar conhecimento de inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito por dívida que jamais contraiu no valor de R$1.351, (mil, trezentos e cinquenta e um reais e vinte e sete centavos) relativos ao contrato/fatura 500720645000087FI. Constatado que existiam anotações preexistentes no cadastro de inadimplentes em nome da autora, indicando que fora vítima de golpes sucessivos, haja vista que as operações possuem datas próximas, restando clara a omissão do cuidado das instituições financeiras em analisar os documentos pessoais da consumidora;

4. Parte Ré que se resumiu a tecer argumentos vagos a respeito da inexistência de dano e exercício regular do direito, olvidando-se, todavia, de apresentar os documentos que demonstrariam a relação jurídica constituída entre as partes;

5. Tratando-se de relação de consumo, aplicando-se as normas de defesa do consumidor, sobretudo o art. 6º, VIII, do CDC, que prevê a inversão do ônus da prova, transfere-se ao prestador de serviço a responsabilidade pela comprovação de suas alegações, o que não restou observado no caso dos autos, porquanto o Recorrido resumiu-se a produzir apenas prova unilateral;

6
.

Quanto ao dano moral, face à responsabilidade objetiva do réu, prevista no art. 14 do CDC, além de sua conduta em cobrar do Recorrente dívida inexistente e negativar seus dados, configura-se o ato ilícito passível de correção na presente via judicial;

7. Na hipótese em que as anotações pretéritas também são objeto de questionamento judicial por originarem-se de fraude perpetrada por terceiros, é possível a flexibilização do entendimento firmado na Súmula 385/STJ, de modo a reconhecer o dano moral decorrente da inscrição indevida do nome do consumidor em cadastro restritivo, ainda que não tenha havido o trânsito em julgado das outras demandas;

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da Ré improvido. Apelo da Autora provido

para majorar o
quantum
indenizatório, a título de danos morais para o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescido de juros moratórios a partir do evento danoso e correção monetária a contar do presente acórdão. Honorários advocatícios majorados para o percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, a serem suportados pela Ré.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recursos de Apelação simultâneos nº 8000117-37.2018.8.05.0088, em que figura como apelante/apelada
JOANA DOS SANTOS CRUZ
e apelado/apelante
BANCO BRADESCO S/A

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso da Ré e
D
AR PROVIMENTO
ao recurso da Autora
,
nos termos do voto do Relator.